Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA 26.943/97. CESSÃO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. DESÁGIO. PAGAMENTO DE QUOTA-PARTE PROPORCIONAL A SINDICALIZADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 1. Considerando que o crédito contido no Precatório no 2010.00.2.007641-2 PCT (digitalizado sob o no 0007641-24.2010.8.07.0000), gerado em razão de sentença prolatada na ação coletiva no 26.943/1997, foi cedido com deságio de 58,562%, a cota parte a ser paga pelo Sindicado ao seu substituído corresponde a 41,43% do valor que lhe seria devido. ( )” (TJDFT. Acórdão 1736169, APC 07407973620228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 26/7/2023, DJe 10/8/2023). 1.1. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o crédito apurado em favor da autora/apelada na data de negociação do precatório 0007641-24.2010.8.07.0000 perfazia R$ 21.618,06, os quais, aplicado o deságio de 41,43% (diferença observada entre o valor nominal do precatório e o valor obtido com a venda deste), resultam R$ 8.956,36 a serem efetivamente pagos pelo SindSaúde na espécie.
2. Recurso conhecido e não provido.